Tribunal: STF
Processo: HC 216852
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-04
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no Superior Tribunal de Justiça pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 165.504/ES.



    2. Colhe-se dos autos que o Juízo de origem, em 1º/10/2021, converteu a prisão temporária do paciente em preventiva, ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, incs. IV e VI (feminicídio cometido mediante emboscada), e 121, § 2º, inc. IV (homicídio qualificado cometido mediante emboscada), ambos do Código Penal.



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, sendo a ordem denegada. Contra essa decisão, formalizou-se o mencionado recurso no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta inexistir fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Afirma insuficientes os indícios de autoria dos delitos. Aduz contrariado o inc. IX do art. 93 da Constituição da República. Alega que o Juízo de primeiro grau, embora tenha aludido que os indícios de autoria foram extraídos de depoimentos constantes dos autos, não fez referência expressa a quais deles, inviabilizando, desse modo, a defesa. Pontua a precariedade das imagens extraídas das câmeras de videomonitoramento. Aponta fundamentada a decretação da custódia apenas na gravidade em abstrato do delito. Ressalta as condições pessoais favoráveis: primariedade, residência fixa e trabalho lícito. Salienta cabível a substituição da prisão por medida cautelar diversa.



    5. Requer, no âmbito liminar, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. No mérito, busca a revogação da prisão preventiva.



    É o relatório.



    Decido.



    6. De início, convém destacar os principais trechos do ato apontado como coator, no qual o Ministro Relator, no STJ, assentou a idoneidade dos fundamentos utilizados para decretação da prisão preventiva:



    “Inicialmente, argumenta a defesa não haver sequer indícios suficientes de autoria, ressaltando que (i) o magistrado não indicou a partir de quais depoimentos concluiu-se pela participação do recorrente na conduta criminosa e (ii) as imagens extraídas de câmeras de videomonitoramento, citadas pelo juiz, são imprestáveis.



    No caso, o Juízo processante entendeu pela suficiência dos indícios de autoria, nos termos seguintes (e-STJ fl. 555):



    Da mesma forma, os indícios de autoria são extraídos dos depoimentos prestados na esfera policial, os quais revelam que o representado, que era casado com a vítima Maria das Graças Xavier Nalim Franzoni, não aceitava a separação e fazia ameaças de matar a vítima Carlos Pastor Neto, em caso de novo relacionamento.



    Aponta a Autoridade Policial, no relatório final do inquérito, que imagens de sistema de videomonitoramento foram captadas na rodovia sentido à localidade de Santa Rita, onde ocorreram os homicídios, revelando que uma motocicleta de grande porte, com descrições semelhantes ao veículo do representado, esteve no local dos crimes antes da chegada das vítimas, o que evidencia que o representado armou uma emboscada para aguardar a chegada das vítimas ao local.



    Assim, as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, firmaram compreensão no sentido de haver fortes indícios da participação do recorrente no homicídio praticado contra sua ex-esposa e o seu atual namorado. E infirmar tal entendimento demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o qual não encontra espaço na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. Nesse sentido:



    (...)



    A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF).



    Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, que assim dispõe:



    A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o novo pressuposto – demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado –, apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a necessidade de existência de periculum libertatis. Portanto, caso a liberdade do acusado não represente perigo à ordem pública, econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, não se justifica a prisão (HC nº 137.066/PE, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 21/02/2017, DJe 13/03/2017; HC n. 122.057/SP, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 02/09/2014, DJe 10/10/2014; RHC n. 79.200/BA, Relator Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 22/06/1999, DJU 13/08/1999; e RHC n. 97.893/RR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019; HC n. 503.046/RN, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).



    Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime (HC n. 321.201/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 6/8/2015, DJe 25/8/2015; HC n. 296.543/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).



    No caso, ao examinar a matéria, o Tribunal manteve a custódia, ponderando o seguinte (e-STJ fls. 608/611):



    Em sumária análise dos autos, verifico que o coacto teve a prisão temporária convertida em preventiva em 01/10/2021 em razão da suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, §2°, incisos IV e VI, e artigo 121, §2°, inciso IV, do Código Penal, nos autos da ação penal n° 0000417-11.2021.8.08.0036.



    Constato que a medida constritiva se faz necessária e proporcional como forma de resguardar a ordem pública, frente à periculosidade in concreto do acusado e gravidade concreta das condutas supostamente praticadas, razão pela qual não vislumbro coação ilegal a ser coarctada pela presente via, justificando sua segregação cautelar e a inviabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.



    Da análise da decisão que decretou a prisão preventiva do requerente, observa-se que a MM. Juíza pautou-se, de forma fundamentada, nos indícios de autoria e materialidade delitivas, bem como na necessidade de garantir a ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal:



    "(...) Aponta a Autoridade Policial, no relatório final do inquérito, que imagens de sistema de videomonitoramento foram captadas na rodovia sentido à localidade de Santa Rita, onde ocorreram os homicídios, revelando que uma motocicleta de grande porte, com descrições semelhantes ao veículo do representado, esteve no local dos crimes antes da chegada das vítimas, o que evidencia que o representado armou uma emboscada para aguardar a chegada das vítimas ao local.



    As câmeras [t]ambém apontam que o representado, após a consumação dos crimes, se dirigiu à sua residência e, ato contínuo, foi para uma confraternização mencionada por várias testemunhas no inquérito policial, o que demonstra um comportamento frio e indiferente às mortes das vítimas. Outrossim, resta demonstrada a necessidade da prisão cautelar do indiciado para a garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta das condutas a ele imputadas, já que os crimes foram praticados de forma premeditada e com emprego de arma de fogo (...)".



    Verifico que restaram devidamente evidenciadas, através de fundamentação idônea, os indícios de autoria e prova de materialidade, bem como os requisitos da garantia da ordem pública.



    O caso em apreço, portanto, está abarcado pela excepcionalidade da medida cautelar, diante do princípio constitucional da presunção de inocência, uma vez que observados os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.



    (...).



    No tocante às alegações da ausência de autoria, relembro que o rito abreviado do habeas corpus não admite revolvimento da matéria fática, razão pela qual resta inviável, no bojo da ação mandamental, o exame acurado de tais fundamentos.



    Esta exígua via cumpre apenas a verificação dos indícios necessários para lastrear a persecução penal. Não se mostra adequado aprofundar-se em matérias que serão amplamente debatidas durante a instrução criminal, procedimento este que permitirá com maior amplitude a discussão da culpabilidade do agente, ou a efetiva inexistência de conduta típica.



    (...)



    Assentada a imprescindibilidade do ergastulamento provisório, ressai evidente a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para o resguardo da ordem pública, as quais não seriam suficientes ao caso concreto. Nessa linha:



    (...)



    Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada, DENEGO A ORDEM.



    Cumpre verificar se o cárcere preventivo foi decretado em afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e sem fundamentação idônea, como aduz a inicial.



    Ora, é da jurisprudência pátria a impossibilidade de se recolher alguém ao cárcere se inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.



    No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas.



    Note-se ainda que a prisão preventiva é propriamente uma prisão provisória; dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (Constituição da República, art. 5º, inciso LXI), mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CRFB, art. 93, inciso IX).



    No caso, como visto, a segregação cautelar foi decretada e mantida pelo Tribunal estadual, como forma de garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, evidenciada pelas circunstâncias do delito – o recorrente está sendo acusado de ter, premeditadamente, atirado diversas vezes contra as vítimas, sua ex-esposa e o seu atual companheiro, motivado por ciúmes.



    De fato, a gravidade concreta do crime, usada como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, deve ser aferida a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando a liberdade do agente para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    A propósito, (...) se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo 'modus operandi', a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria (HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015).



    Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade.” (e-doc. 14, p. 3-9, grifos nossos).



    7. Quanto à insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, concluiu:



    “Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.



    Quanto ao tema, trago aos autos precedente do Supremo Tribunal Federal no seguinte sentido: “(...). Necessidade da prisão provisória justificada. Gravidade concreta dos delitos. As medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. [...]” (HC n. 123.172/MG, Relator Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 03/02/2015, DJe 19/02/2015).



    Em harmonia, esta Corte entende que é “indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública”. (RHC n. 120.305/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).



    Cumpre salientar que, ao expor de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, as instâncias ordinárias afastaram a possibilidade de sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.” (e-doc. 14, p. 10; grifos nossos).



    8. Observa-se que o Juízo de origem, ao decretar a medida, ressaltou a materialidade e os indícios de envolvimento do paciente nos crimes objeto do processo. Aludiu aos elementos coligidos no inquérito policial, sobretudo relatos testemunhais no sentido de que o paciente, que havia sido casado com uma das vítimas, não aceitava a separação, e fazia ameaças de morte à vítima Maria das Graças Xavier Nalim Franzoni e ao novo companheiro. Destacou, referindo-se à imagens de sistema de videomonitoramento captadas em local onde ocorreram os homicídios, haver evidências de que o paciente tenha submetido as vítimas a uma emboscada. Assentou a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos delitos.



    9. Atendeu-se, portanto, ao dever de fundamentação das decisões judiciais, estabelecido no art. 93, inc. IX, da Constituição da República. As premissas adotadas estão em consonância com a jurisprudência desta Corte. A propósito, destaco:



    “PRISÃO PREVENTIVA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – FLAGRANTE. Decorrendo a prisão preventiva de flagrante, considerada a prática de homicídio qualificado por motivo fútil e emboscada, tem-se sinalizada a periculosidade e viável a custódia provisória. PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA. Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, observado o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo – artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.”



    (HC nº 183.174/GO, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 29/05/2020, p. 15/06/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. 1. A jurisprudência desta CORTE possui entendimento no sentido de que ‘a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática do delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública’ (HC 95.414/SP, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008). 2. Além disso, o registro de que ‘as testemunhas, em especial os familiares da vítima, afirmaram ter medo de represálias da organização criminosa que o agravante supostamente comanda’ evidencia a necessidade de manter a prisão cautelar por conveniência da instrução criminal (HC 142.369, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 22/6/2017; HC 126.573, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/11/2015). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 217.887-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/08/2022, p. 24/08/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. HOMICÍDIO. CORRUPÇÃO DE MENORES. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. É inviável o enfrentamento de insurgência não previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesses casos, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, por configurada supressão de instância. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 171.366-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 18/10/2019, p. 30/10/2019; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual e Processual Penal. Homicídio qualificado (promessa de recompensa e emboscada). Prisão preventiva. Alegada falta de fundamentação idônea. Custódia fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública em face de seu modus operandi e da gravidade em concreto de sua conduta, bem como das evidências de risco à instrução criminal (intimidação das testemunhas). Ausência de constrangimento ilegal a amparar ordem de habeas corpus ex officio. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 191.120-AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/05/2021, p. 16/08/2021; grifos nossos).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Paciente foragido do distrito da culpa. Necessidade da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, bem como garantir a ordem pública. Precedentes. 5. Acusado integrante de organização criminosa. 6. Idoneidade da prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade do recorrente, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa. 7. Recurso ordinário não provido.”



    (RHC nº 131.537/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/06/2016, p. 24/10/2016; grifos nossos).



    10. Desse modo, encontrando-se devidamente fundamentada a necessidade da prisão cautelar, não há que se falar em suficiência de medidas cautelares diversas.



    11. O alegado quanto à ausência de indícios de autoria não é passível de ser analisado na via estreita do habeas corpus. Assentadas tais circunstâncias pelo Juízo de origem, a partir de elementos coligidos em inquérito policial, inclusive por meio da análise de dados telefônicos, alcançar conclusão diversa demandaria reexame do acervo fático-probatório. A esse respeito, colaciono precedentes de ambas as Turmas: HC nº 161.723-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 13/03/2019; HC nº 88.408/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 08/08/2006, p. 22/09/2006; e RHC nº 192.390-AgR/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 02/06/2021.



    12. Registro, ainda, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    13. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator